Tribunal: TJSP
Processo: 1031709-17.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção da quantia paga administrativamente – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a inversão do ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação – Indenização pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem indicação de quantia específica – Apesar de a sentença ter acolhido em parte o pedido, o autor não sucumbiu – Manutenção da sucumbência atribuída integralmente à seguradora – Honorários fixados em montante razoável – Modificação descabida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1031709-17.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para complementação da quantia paga administrativamente – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a inversão do ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação – Indenização pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para complementação da quantia paga administrativamente – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a inversão do ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação – Indenização pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem indicação de quantia específica – Apesar de a sentença ter acolhido em parte o pedido, o autor não sucumbiu – Manutenção da sucumbência atribuída integralmente à seguradora – Honorários fixados em montante razoável – Modificação descabida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031709-17.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, é apelado ELIAS ALEIXO
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031709-17.2016.8.26.0506 - Voto no 2457
2/4
CSA
Apelação Cível no 1031709-17.2016.8.26.0506
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
Apelado: Elias Aleixo Rocha
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Heber Mendes Batista
Número de origem: 1031709-17.2016.8.26.0506
VOTO No 2457
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para
complementação da quantia paga administrativamente Parcial
procedência - Recurso da seguradora objetivando a inversão do
ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, o arbitramento de
honorários sobre o valor da condenação Indenização pleiteada na
inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado
em perícia médica judicial, sem indicação de quantia específica
Apesar de a sentença ter acolhido em parte o pedido, o autor não
sucumbiu Manutenção da sucumbência atribuída integralmente à
seguradora
Honorários fixados em montante razoável

Modificação descabida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 193/197) contra a respeitável sentença de fls.
175/179 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Elias Aleixo Rocha,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a ré a pagar ao autor
indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, descontado o valor pago
administrativamente (R$ 2.362,50), com acréscimo de juros e correção monetária, além de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que o
apelado decaiu na maior parte do seu pedido, devendo arcar integralmente com o ônus da
sucumbência. Caso seja mantida sua condenação sucumbencial, requer que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031709-17.2016.8.26.0506 - Voto no 2457
3/4
CSA
sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 198/199).
Contrarrazões a fls. 203/206.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Elias Aleixo Rocha em
face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da qual
busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária, conforme grau de
incapacidade apurado em perícia.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o
direito do segurado ao recebimento de indenização no valor de R$ 4.725,00, com
abatimento do valor pago administrativamente (R$ 2.362,50).
Muito embora a sentença tenha acolhido em parte o pedido, não se
vislumbra qualquer sucumbência do segurado, que, sem especificar qualquer quantia,
pleiteou o recebimento de indenização em valor condizente com o seu quadro
incapacitante.
Assim, fica mantida a sucumbência atribuída integralmente à
seguradora.
Da mesma forma, os honorários advocatícios fixados na sentença
em R$ 1.500,00 não comportam alteração, pois a fixação do percentual pretendido pela
apelante sobre o valor da condenação não seria suficiente para remunerar condignamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031709-17.2016.8.26.0506 - Voto no 2457
4/4
CSA
os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de demanda de baixa complexidade.
E considerando a sucumbência recursal da recorrente, a verba
honorária deve ser majorada para R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator